Tribunal: TJSP
Processo: 7000273-74.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Correto indeferimento por ausência do requisito objetivo. Resgate simultâneo das frações exigidas (concurso de condenações por delitos comuns e de tráfico de drogas) previsto somente para 11/11/2020, obviamente, se novas

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Correto indeferimento por ausência do requisito objetivo. Resgate simultâneo das frações exigidas (concurso de condenações por delitos comuns e de tráfico de drogas) previsto somente para 11/11/2020, obviamente, se novas intercorrências não forem noticiadas.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000273-74.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante ELVIO
ROGÉRIO DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000273-74.2019.8.26.0071 -Voto no 17062
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000273-74.2019.8.26.0071.
Agravante: ELVIO ROGÉRIO DA COSTA (Defensora Pública, Dra. Maria
Cecilia Remoli de Souza Lopes).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Enio Moz Godoy.
Comarca: Bauru.
VOTO no 17.062.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.
Concessão da benesse por presença de
requisitos legais. Inviabilidade.
Correto indeferimento por ausência do requisito
objetivo. Resgate simultâneo das frações
exigidas (concurso de condenações por delitos
comuns e de tráfico de drogas) previsto somente
para
11/11/2020,
obviamente,
se
novas
intercorrências não forem noticiadas.
Negado provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000273-74.2019.8.26.0071 -Voto no 17062
3
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO interposto, com fulcro no artigo 197 da Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), por ELVIO ROGERIO DA
COSTA (fls. 25/26), contra a r. decisão proferida no curso da
execução de pena (fls. 21), que houve por bem indeferir, por
ausência de requisito objetivo, pedido de concessão de
livramento condicional.
Nas razões recursais, a defesa técnica aponta
o acerto da r. decisão, mas, em homenagem ao princípio da
ampla defesa, sem apresentar fundamento, requer o
deferimento do pleito deduzido (fls. 24/25).
Contrarrazões
às
fls.
29/31
pelo
não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 32).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 36/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000273-74.2019.8.26.0071 -Voto no 17062
4
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Conforme verificado dos autos, trata-se de
penitente, reincidente, em cumprimento de pena privativa de
liberdade de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias
de reclusão, oriunda de quatro condenações, unificadas,
pelos delitos de tráfico de drogas e furtos qualificados.
Início de cumprimento de pena em 01/11/2012 e vencimento
previsto para o dia 11/04/2027, com registro de duas faltas
disciplinares de natureza grave (conforme Boletim Informativo às fls.
05/12).
Pois bem, no caso o indeferimento do pedido
era a medida de rigor, diante de clara ausência do
requisito objetivo, vez que, conforme cálculos de fls. 05,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000273-74.2019.8.26.0071 -Voto no 17062
5
ELVIO somente resgatará, simultaneamente, a fração de 1⁄2
(metade) das penas correspondentes aos crimes comuns e de
2/3 (dois terços) da reprimenda oriunda da condenação pelo
delito de tráfico de drogas, em 11/11/2020, obviamente se
novas intercorrências não forem noticiadas.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo, preservada a r. decisão por seus
jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR